Tribunal: STF
Processo: ARE 1360690
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, após determinação do Superior Tribunal de Justiça de retorno dos autos para análise de embargos de declaração, restou assim ementado:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE. PARÂMETROS DE IMPLEMENTAÇÃO. LEI 11.357/06.



    - O Juiz, ao motivar sua decisão, não está obrigado a fundamentá-la nos exatos termos em que solicitado pelas partes, bastando, para a entrega da prestação jurisdicional, que dê a motivação de seu convencimento, com a exteriorização dos fundamentos jurídicos embasadores da decisão.



    - Para efeitos de prequestionamento, é dispensável que a decisão se refira expressamente a todos os dispositivos legais invocados, bastando, para tal propósito, o exame da matéria pertinente, o que supre a necessidade de prequestionamento e viabiliza o acesso às instâncias superiores.



    - Havendo previsão legal (Lei nº 11.357/06) dos parâmetros a serem observados na implementação da GTEMA, não há de se falar em inexigibilidade do título executivo." (e-doc. 15, p. 80).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 15, p. 123-124).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 8º, e ao art. 2º; art. 37; art. 61, § 1º, inc. II, al. "a"; art. 169, § 1º, incs. I e II, todos da Constituição da República. Afirma que a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Executiva e de Suporte do Meio Ambiente (GTEMA) não é paga a nenhum servidor ativo da autarquia recorrente, sendo indevida, por tal razão, sua extensão a inativos. Sustenta que tal gratificação não faz parte da carreira de seus quadros, sendo outra a gratificação paga a seus servidores. Discorreu sobre as leis incidentes a cada caso e as diferentes gratificações. Alega que, nos termos do enunciado nº 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário não pode conceder vantagens a servidores a pretexto de interpretar a lei, criando novos parâmetros (e-doc. 16).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz a ausência de prequestionamento. Alega a inviabilidade do recurso extraordinário para discutir violações constitucionais e ausência de violação direta a dispositivos constitucionais. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 17, p. 46-56).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, "na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário" (e-doc. 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Com efeito, verifico omissão no julgamento do agravo interno (evento 25, nesta Corte), não quanto a todos os dispositivos transcritos, mas sim em relação à tese de ofensa à coisa julgada formada nos autos do processo nº 2008.71.00.031325-0, a qual passo a analisar. 



    No caso, diferentemente do que constou na sentença dos embargos à execução (evento 51, na origem), mesmo não havendo servidores ativos no IBAMA que recebam a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte do Meio Ambiente - GTEMA, o parâmetro percentual a ser seguido para fins de implementação do pagamento está expresso na legislação de regência. 



    Segundo a redação originária da Lei 11.357/2006 esse percentual seria de 75%:



    (...)



    Posteriormente, a Lei nº 11.907, de 02/02/2009, deu nova redação ao § 8º do art. 17, da Lei 11.357/2006, nos seguintes termos:



    (...)



    Em 07/05/2009 foi editada a Portaria MMA nº 144, dando publicidade aos resultados do desempenho institucional. Porém, como a GTEMA, nos termos do § 3º, do mencionado art. 17, deve ser calculada segundo duas variáveis: 57% dos pontos obtidos na avaliação de desempenho individual e 43% dos pontos colhidos na avaliação de desempenho institucional, observo que a referida portaria não serve como marco de encerramento do 1º ciclo de avaliação, pois permanece inexistindo a avaliação individual. 



    Importante registrar que os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional para efeito de pagamento da GTEMA somente foram estabelecidos pela Portaria nº 99, de 5 de abril de 2011, do Ministério do Meio Ambiente, nos seguintes termos:



    (...)



    O primeiro ciclo de avaliação teve início em 1º de junho de 2011 e fim em 31 de maio de 2012, ocasião em que a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação pro labore faciendo.



    Portanto, esclareço que o termo final do recebimento da GTEMA, em percentual equivalente para ativos e inativos, deve ser 31 de maio de 2012. A partir de 01/06/2012, o pagamento da gratificação se dará nos moldes previstos no art. 17-C, da Lei 11.357/2006, não importando ofensa à irredutibilidade de vencimentos. 



    Nesse contexto, fixo os seguintes parâmetros para fins de implementação da GTEMA aos autores: a) até 31/05/2012, a GTEMA corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) de seu valor máximo; e b) a partir de 01/06/2012 a GTEMA deverá ser paga conforme o regime legal para os inativos (art. 17-C, da Lei 11.357/2006)." (e-doc. 15, p. 75-76).



    7. Resta evidente que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo unicamente em normas de natureza infraconstitucional. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    8. No mesmo sentido e envolvendo a mesma questão de fundo do presente processo, menciono precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE (GDAMB) E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE (GTEMA). EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa."



    (ARE nº 963.121-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017).



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. EXTENSÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE (GDAMB) E DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE (GTEMA). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    (ARE nº 765.719-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 09/09/2014, p. 23/09/2014).



    9. Ademais, observo que os dispositivos indicados como violados nas razões do recurso extraordinário não foram objeto de prequestionamento. Não se constata ter havido o debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco foram deduzidas tais questões nos embargos de declaração contra ele opostos (e-doc. 15, p. 97-110). 



    10. Assim, além do já exposto, incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator